Tribunal: TJDFT
Processo: 0745379-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745379-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON CARDOSO DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO S.A., EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, NU PAGAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por JOSE WILSON CARDOSO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas no. 0722787-52.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender todos os empréstimos e dívidas e/ou limitar aos 30% do salário da agravante que estão sendo descontados na conta corrente e contracheque. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a continuidade dos descontos nas contas bancárias e no contracheque prejudica a sua subsistência, uma vez que esses descontos correspondem a mais de 50% de sua renda total. Afirma que percebe remuneração bruta no valor de R$ 25.344,60 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) com rendimento líquido no contracheque no valor de R$ 8.054,03 (oito mil e cinquenta e quatro reais e três centavos). Aduz que a sua renda líquida mensal está longe de ser a sua realidade, tendo em vista que além dos descontos que ocorrem no contracheque, há descontos na sua conta pessoal que o deixam quase sem salário, ficando com uma renda mensal liquida, no valor de R$ 4.632,40 (quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) aproximadamente. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para “suspender os descontos nas contas bancárias da agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Isento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, entendo que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a probabilidade do direito pleiteado. No caso, o agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência antecipada para “suspender os descontos nas contas bancárias do agravante ou limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência”. No entanto, os empréstimos descontados diretamente em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse passo, a limitação de descontos de parcelas não se aplica, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas são decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados ou a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente. Além disso, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente aguardar a manifestação das instituições financeiras. Portanto, a pretensão recursal deduzida pelo agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador